Tribunal: TJBA
Processo: 8027382-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027382-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DORINALVA FERREIRA DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, FABRICIO NOVAIS SILVA, LUIZ OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA PÚBLICA DE SANEAMENTO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. CORREÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEGITIMIDADE ATIVA. A legitimidade ativa da proprietária do imóvel danificado resta demonstrada pela declaração do Conselho de Moradores, pelo reconhecimento da própria ré e pela apresentação de vídeo gravado no local do evento, sendo desnecessária a apresentação de escritura pública para comprovação da propriedade em ações indenizatórias.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. A empresa pública prestadora de serviços de saneamento básico submete-se ao regime da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa para configuração do dever de indenizar.

3. NEXO CAUSAL COMPROVADO. O nexo causal entre o rompimento da adutora e os danos estruturais no imóvel da autora foi categoricamente confirmado pela perícia judicial e pelo laudo da CODESAL, afastando-se a tese de defeitos construtivos preexistentes.

4. CASO FORTUITO AFASTADO. O rompimento de adutoras constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária, que deve manter adequada política de manutenção preventiva, sendo evento previsível e evitável, especialmente quando recorrente na localidade.

5. DANOS MATERIAIS. Os danos materiais foram adequadamente quantificados pela perícia judicial com base na tabela SINAPI, limitando-se aos reparos necessários na área efetivamente atingida pelo sinistro (metade frontal do imóvel - 25,92 m2).

6. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Caracteriza dano moral indenizável a situação vivenciada pela proprietária que ficou impossibilitada de permanecer em sua residência devido aos riscos estruturais, teve abastecimento de água interrompido e permaneceu com o imóvel danificado por mais de um ano. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ). A correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto a dos danos materiais desde o evento danoso.

8. LEI Nº 14.905/2024. A partir de 30/08/2024, aplicam-se os novos índices: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic deduzida do IPCA.

Recurso principal e adesivo improvidos. Correção apenas do marco inicial dos encargos moratórios conforme fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8027382-76.2021.8.05.0001, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer ambos os RECURSOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DA REQUERIDA E DO AUTOR, nos termos do voto condutor.

Salvador, .